Tribunal: TCU
Processo: 003.201/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor da empresa individual Roberto Alves Pereira Drogaria e Perfumaria ME (CNPJ 14.706.590/0001-87), solidariamente com seu representante legal, Roberto Alves Pereira (CPF XXX.809.818-XX), em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de janeiro/2013 a julho/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor da empresa individual Roberto Alves Pereira Drogaria e Perfumaria -ME, solidariamente com seu representante legal, Roberto Alves Pereira, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de janeiro/2013 a julho/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Roberto Alves Pereira; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Roberto Alves Pereira, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 15/3/2013 96,39 19/4/2013 102,96 19/4/2013 4,86 29/4/2013 77,27 31/5/2013 820,53 4/6/2013 1.080,36 5/6/2013 125,86 28/6/2013 179,80 1/7/2013 1.056,50 31/7/2013 1.800,84 31/7/2013 8,99 2/9/2013 17,98 2/9/2013 2.970,10 1/10/2013 56,70 2/10/2013 3.434,45 12/11/2013 3.809,65 12/11/2013 66,34 6/12/2013 4.802,70 6/12/2013 175,97 30/12/2013 32,34 30/12/2013 419,06 7/2/2014 50,46 7/2/2014 46,08 12/2/2014 26,40 12/2/2014 2.595,52 31/3/2014 6.642,69 31/3/2014 23,04 31/3/2014 16,80 10/4/2014 9,15 10/4/2014 43,78 10/4/2014 1.018,98 16/4/2014 11.973,64 16/4/2014 81,60 13/5/2014 86,66 13/5/2014 69,12 13/5/2014 3.153,33 30/5/2014 22.303,76 30/5/2014 580,80 2/6/2014 580,20 2/6/2014 4,80 2/6/2014 25.089,18 6/6/2014 550,80 6/6/2014 57,55 6/6/2014 669,80 4/7/2014 33.159,07 4/7/2014 480,17 4/7/2014 69,12 9.3. aplicar ao Sr. Roberto Alves Pereira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis.